Tribunal: TJSP
Processo: 2251893-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Registro de protesto contra alienação de bens – Imóveis que já não se encontram em poder dos executados, mas de terceiros – Suspeita de fraude à execução – Inexistência de pronunciamento judicial sobre a questão – Requisitos do art. 54, IV da Lei n. 13.097/2015 não satisfeitos – Necessária a oitiva dos adquirentes, por se tratar de norma cogente contida no art. 728, II, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Registro de protesto contra alienação de bens – Imóveis que já não se encontram em poder dos executados, mas de terceiros – Suspeita de fraude à execução – Inexistência de pronunciamento judicial sobre a questão – Requisitos do art. 54, IV da Lei n. 13.097/2015 não satisfeitos – Necessária a oitiva dos adquirentes, por se tratar de norma cogente contida no art. 728, II, do CPC/2015 – Embargos de declaração prejudicados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251893-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante RAIO
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SOCIEDADE LTDA., são agravados
MEGA FIX PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA e ROBERTO JOSÉ FERREIRA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251893-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2251893-51.2019.8.26.0000
Agravante: Raio Participações e Investimentos Sociedade Ltda.
Agravados: MEGA FIX PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA e ROBERTO JOSÉ
FERREIRA
Comarca: Cotia
Voto n. 8535
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Registro de protesto
contra alienação de bens – Imóveis que já não se encontram
em poder dos executados, mas de terceiros – Suspeita de
fraude à execução – Inexistência de pronunciamento
judicial sobre a questão – Requisitos do art. 54, IV da Lei
n. 13.097/2015 não satisfeitos – Necessária a oitiva dos
adquirentes, por se tratar de norma cogente contida no art.
728, II, do CPC/2015 – Embargos de declaração
prejudicados - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIO
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SOCIEDADE LTDA com a finalidade de
modificação da r. decisão copiada às fls. 295 que, nos autos da execução de título
extrajudicial, indeferiu pedido liminar para averbação de protesto contra alienação
de bens em matrículas de dois imóveis de propriedade do agravado Roberto.
Irresignado, recorre o exequente, alegando, em síntese, que a
execução, ajuizada em 2014, versa sobre título oriundo de empréstimo efetuado
pelo Banco Santander S/A à empresa Mega Fix Peças Automotivas LTDA, avalizado
por seu sócio Roberto José Ferreira, porém, não adimplido. Aduz, ainda, que, após
inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação da demanda, o agravante identificou
fraude à execução realizada pelo sócio, uma vez que, a despeito de já ter sido
citado na lide executiva, transferiu dois imóveis de sua propriedade, um por meio
de compra e venda e outro mediante doação. Suscita, por fim, ter descoberto
anúncio, em página da internet, de venda de um imóvel no valor de R$ 800.000,00,
motivo pelo qual requereu liminar para averbação de protesto contra a alienação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251893-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
dos dois imóveis, tendo sido o pedido indeferido pelo magistrado a quo, contra o
que se insurge.
Efeito ativo indeferido, nos termos do despacho de fls. 303/304.
A agravante opôs embargos de declaração às fls. 306/309,
alegando contradição, tendo em vista fraude à execução comprovada.
Transcorreu in albis o prazo sem apresentação de contraminuta,
conforme certidão de fls. 310.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por BANCO SANTANDER S/A em face de MEGA FIX PEÇAS AUTOMOTIVAS
LTDA E ROBERTO JOSÉ FERREIRA, tendo em vista contrato de empréstimo firmado
pela empresa, avalizado pelo sócio executado e inadimplido.
Às fls. 79, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados PCG Brasil Multicarteira ingressou na demanda originária, noticiando
que o crédito executado foi alvo de cessão pelo credor primitivo, Banco Santander,
razão pela qual requereu a sucessão processual para passar a figurar no polo ativo
da lide.
No entanto, o magistrado a quo indeferiu o pedido, sob o
argumento de que o fundo, por não estar inscrito no Registro Civil nem na Junta
Comercial, não existe como pessoa jurídica (fls. 188).
Ato contínuo, a parte interpôs agravo de instrumento contra a
decisão (fls. 205/211), ao que se seguiu acórdão desta Relatoria, dando provimento
ao recurso e, portanto, admitindo a sucessão processual (fls. 224/227).
Feitas as alterações devidas no polo ativo, deu-se o primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251893-51.2019.8.26.0000 -Voto no
4
pedido de bloqueio, tendo restado infrutífero (fls. 242/243). No entanto, diante da
inércia dos exequentes, os autos foram arquivados.
Na sequência, comunicou-se nova cessão do crédito perseguido
nesta execução, desta feita, entre o mencionado fundo e a atual empresa
agravante (fls. 265/268).
Promovido
o
desarquivamento,
a
ora
exequente
(Raio
Participações) e agravante requereu: (i) o reconhecimento de fraude à execução
cometida por Roberto José Ferreira, porquanto, a despeito de citado, alienou os
imóveis de matrículas 134.531 e 134.532, registrados no CRI de Cotia, por meio de
contrato de compra e venda e doação, respectivamente; (ii) a declaração da
ineficácia dos negócios jurídicos estampados nas escrituras públicas de venda e
compra e doação; (iii) a penhora de ambos os bens; (iv) a manifestação dos
terceiros adquirentes, WISER CAPITAL MULTICRÉDITO E COBRANÇAS EIRELI e Ana
Maria da Silva Ferreira (fls. 272/288).
Formulou, em seguida, pleito de concessão de tutela de urgência
para a averbação do protesto contra alienação dos imóveis supramencionados, os
quais já se encontram em poder de terceiros, noticiando anúncio de venda em
página da internet (fls. 289/294).
Sobreveio, então, a r. decisão, nos seguintes termos:
“Defiro a nova alteração do pólo nos termos da cessão
de direitos mencionada a fls 252/255, providenciando
a Serventia o necessário.
Indefiro o pedido liminar posto que não restou
comprovada a verossimilhança das alegações, bem
como a urgência necessária.
Sobre a alegada fraude à execução, digam os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251893-51.2019.8.26.0000 -Voto no
5
executados, em 10 dias.”
Contra tal decisum se insurge a agravante.
Pois bem; analisando-se o contexto dos autos, impõe-se o não
provimento do presente agravo, porquanto ainda não há sequer decisão judicial
acerca da alegada fraude à execução, de sorte que não se pode imputar, de
antemão, má-fé aos adquirentes dos bens.
No mais, o art. 54, IV da Lei n. 13.097/2015, ao regulamentar os
registros na matrícula do imóvel, dispõe que:
“Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim
constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre
imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos
precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido
registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as
seguintes informações: (...)
IV - averbação, mediante decisão judicial, da
existência de outro tipo de ação cujos resultados ou
responsabilidade patrimonial possam reduzir seu
proprietário à insolvência, nos termos do inciso II do
art. 593 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil” grifei.
Justamente por isso, em caso de averbação da notificação em
registro público, a norma cogente prevista no art. 728, II, do CPC/2015 dispõe que:
“O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do
respectivo edital: (...) II - se tiver sido requerida a averbação da notificação em
registro público”.
Vale dizer, é necessária a instauração de um prévio contraditório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251893-51.2019.8.26.0000 -Voto no
6
antes de eventual averbação.
Aliás, já foi determinada a manifestação dos adquirentes dos
imóveis acerca dos fatos, providência esta que, inclusive, veio a ser pleiteada pela
agravante.
Em comentário ao aludido diploma legal, os ilustres professores
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade esclarecem que o art. 870, parágrafo
único, do CPC/1973 “facultava ao juiz a possibilidade de ouvir o requerido nas
situações que destacava. Porém, o CPC 728 obriga o juiz a tanto, o que se nota
pelo uso da forma verbal será” (in “Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante”, 16a Edição, revista, atualizada e ampliada, Editora
Revista dos Tribunais Ltda, São Paulo, 2015, pág. 1.678) sem destaque no original.
Por sua vez, a respeito da possibilidade de registro de protesto no
Registro de Imóveis, hipótese agora expressa no novo Código de Processo Civil,
ensina o insigne jurista Daniel Amorim Assumpção Neves que a necessidade de
oitiva prévia do requerido nem mesmo exige que “haja suspeita a respeito dos
objetivos do requerente, bastando para ser obrigatória a observância do
contraditório que o pedido seja de averbação em Registro Público” (in “Novo
Código de Processo Civil Comentado”, Salvador: JusPodivm, 2016, pág. 1.147).
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REGISTRO
DE
PROTESTO
CONTRA
ALIENAÇÃO
DE
BENS

PRETENSÃO
AO
DEFERIMENTO
LIMINAR

IMPOSSIBILIDADE

Havendo
requerimento
de
averbação em registro público, necessária a oitiva do
requerido, por se tratar de norma cogente contida no
art. 728, II, do NCPC. Recurso não provido” (Agravo n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251893-51.2019.8.26.0000 -Voto no
7
2175487-91.2016.8.26.0000,
Rel.
Roberto
Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/09/2016).
Por todo o exposto, de rigor a manutenção da decisão proferida
em Primeiro grau.
Ademais, ante o presente desfecho, fica prejudicado o
julgamento dos embargos de declaração opostos às fls. 306/309.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora